Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-18.2023.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADAS [CP, ART. 121, §2o, I E IV; E 288, PARÁGRAFO ÚNICO; 244-B, DA LEI N. 8.069/1990]. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-18.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 061.168.391-18 (APELANTE), WEVERTON CARLOS FELIPE - CPF: 061.003.111-27 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GREGOLIN - CPF: 748.199.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DA SILVA DAMACENO - CPF: 037.513.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ETAQUIO SILVA FILHO - CPF: 999.364.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. F. - CPF: 099.052.061-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MOIZES DE JESUS SOUZA - CPF: 046.932.265-99 (VÍTIMA), MAYKON GABRIEL SANTOS VIANA - CPF: 032.950.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 593.164.111-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000618-18.2023.8.11.0008

APELANTE: JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO, WEVERTON CARLOS FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADAS [CP, ART. 121, §2
o
, I E IV; E 288, PARÁGRAFO ÚNICO; 244-B, DA LEI N. 8.069/1990]. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
1.1
) AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA CONDENAÇÃO DE
JOÃO VICENTE
PELO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA;
1.2
) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS
CRIMES CONEXOS
. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DA
SOCIETAS SCELERIS
ENTRE OS APELANTES, DO VÍNCULO DELES COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. CRIME FORMAL;
1.3
) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. INVIABILIDADE. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EVIDENCIADOS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL;
2
) PRETENDIDA REANÁLISE DAS REPRIMENDAS. INCONGRUÊNCIAS NÃO VERIFICADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DOSIMETRIAS PELO JUIZ-PRESIDENTE. PARÂMETROS PROPORCIONAIS EMPREGADOS NA FIXAÇÃO DAS PENAS;
3
) CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor majoradas. Pretensão absolutória sob alegação de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, pedido subsidiário de exclusão de qualificadoras, redimensionamento das penas e concessão da justiça gratuita.

II. Questões em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
i
) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) a legalidade da manutenção das qualificadoras do homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa); (
iii
) a adequação das condenações por associação criminosa e corrupção de menor; (
iv
) eventual readequação das penas impostas; (
v
) a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir.

3.1. O conjunto probatório ampara a versão acusatória, com provas técnicas e testemunhais que corroboram a narrativa de que os apelantes participaram da execução da vítima, em contexto de disputa entre facções.

3.2. A divergência entre os depoimentos dos réus e do menor envolvido, bem como as contradições quanto ao itinerário, dinâmica do crime e fuga, desautorizam a tese absolutória.

3.3. As qualificadoras foram corretamente mantidas: o motivo torpe decorre de rivalidade faccionada, e o recurso que dificultou a defesa resta configurado pela ação surpresa no interior da residência, em período noturno.

3.4. A associação criminosa ficou demonstrada pelo vínculo entre os agentes, a divisão de tarefas, e a confissão extrajudicial do adolescente.

3.5. A corrupção de menor configura-se, nos termos da Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção.

3.6. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e aplicação proporcional das majorantes.

3.7. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1.
“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em elementos técnicos e testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório.”

2.
“São legítimas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstradas por prova idônea, especialmente em homicídio praticado por membros de facção criminosa.”

3.
“Configura-se a associação criminosa quando evidenciado o vínculo estável entre os agentes para a prática coordenada de delito, com divisão de tarefas e estrutura organizada.”

4.
“A corrupção de menor é delito formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do adolescente.”

5.
“A análise do pedido de justiça gratuita em condenações penais deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 288, parágrafo único; 69; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJMT, NU 1001068-36.2025.8.11.0025; NU 1003533-74.2022.8.11.0008; NU 1017533-98.2023.8.11.0055.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000618-18.2023.8.11.0008

APELANTES: JOÃO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO

WEVERTON CARLOS FELIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO
e
WEVERTON CARLOS FELIPE
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos n. 1000618-18.2023.8.11.0008), que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e pelos delitos conexos de associação criminosa majorada e corrupção de menor.

Os acusados foram condenados às seguintes penas:
JOÃO VICENTE
: 16 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa;
WEVERTON
: 13 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos acusados, assevera que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que:
1.1
) não se tem clareza acerca da efetiva participação de
JOÃO VICENTE
no crime doloso contra a vida;
1.2
) não há elementos suficientes para comprovar a autoria atribuída
aos apelantes
quanto à prática dos crimes conexos;
1.3
) as qualificadoras do homicídio são manifestamente improcedentes. Subsidiariamente, busca a reanálise das dosimetrias e a concessão dos benefícios da Justiça gratuita [doc. digital n. 286818160].

A 1
a
Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Bugres/MT rechaçou os alaridos recursais e pleiteou a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 286818168].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 306979875].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000618-18.2023.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JOÃO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO
e
WEVERTON CARLOS FELIPE
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
– pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido –,
associação criminosa majorada
e
corrupção de menores
, consoante se extrai de excertos da peça acusatória:

“
Infere-se dos autos que, na data e local dos fatos, os denunciados JOAO VICENTE e WEVERTON acompanhados do menor Maykon, municiados de uma arma de fogo, arrombaram a porta da frente da residência da vítima, foram até o quarto e ordenaram que a vítima fosse para fora da casa.

Ato contínuo, já com a vítima do lado de forra da residência, estes efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Moizés, causando-lhe a morte da vítima.

Os denunciados agiram impelidos por motivo torpe e por razão

abjeta, em decorrência de rivalidade de facções, alegando estes que a vítima seria do PCC.

O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa,

uma vez que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo pelos denunciados.

Por conseguinte, os denunciados empreenderam fuga em um veículo Fiat/Palio de cor Branca, tomando rumo Barra do Bugres-MT, razão pela qual a equipe policial foi acionada e deu início a perseguição, momento em que visualizou o veículo referido, realizou diversas tentativas de paradas, sendo ignorados pelos denunciados, logo pós o veículo perdeu o controle, saiu da pista e veio a colidir com um poste de energia.

Constatou, outrossim, que os denunciados integram organização criminosa e agiram a mando da facção, bem como corrompeu o adolescente com ele praticando a infração penal de homicídio.”
(doc. digital n. 286817894)

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo singular pronunciou os apelantes nos termos da exordial acusatória (doc. digital n. 286817946).

Após a fase do artigo 422, do Código de Processo Penal
[1]
, houve a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri de Barra do Bugres/MT.

Encerrada a Sessão Plenária, os jurados reconheceram a responsabilidade criminal
dos apelantes
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, conforme se observa da quesitação elaborada na votação (doc. digital n. 286818140).

Ato contínuo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri proferiu o édito condenatório e fixou a reprimenda corpórea de JOÃO VICENTE em 16 anos e 10 meses de reclusão e de WEVERTON em 13 anos e 8 meses de reclusão, ambos no regime inicialmente fechado, e pagamento de 15 dias-multa (doc. digital n. 286818137).

No que tange às absolvições, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos elementos produzidos nos autos, os pedidos
não comportam acolhimento
.

Tendo em vista à conexão entre os delitos e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito n. 165.3.2023.2588, boletins de ocorrência n. 2023.45928 e 2023.45939, extrato do Sistema
DetranNet
, vídeo da fuga e fotografias do veículo dos acusados, termo de exibição e apreensão n. 2023.16.63926, termos de reconhecimento de pessoas n. 2023.16.64153 e 2023.16.64157, laudo de confronto necropapiloscópico n. 31/2023, laudo pericial de necrópsia n. 551.1.01.9185.2023.10662-A01, laudo em local de crime n. 551.2.21.9185.2024.155857-A01, exame de balística n. 211.2.13.9067.2024.191581-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

No tocante à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA, afirmou:

“QUE quando em patrulhamento rural no Distrito de Currupira,
fomos abordados por um popular que não quis se identificar e, este informou que um veículo FIAT/PALIO, DE COR BRANCA, havia efetuado disparos de arma de fogo no referido distrito às margens da rodovia, que os suspeitos teriam tomado rumo a Barra do Bugres
; QUE em posse das informações, a equipe PM deslocou com o objetivo de localizar o veículo; QUE
quando a equipe PM visualizou o veículo, deu início ao acompanhamento
e solicitou apoio das equipes PM de Barra do Bugres, Porto Estrela, Denise, Nova Olímpia e Força Tática; QUE quando a equipe de patrulha rural
após longo acompanhamento realizando tentativas de parada com sinais sonoros e luminosos, ignorados pelos suspeitos, os suspeitos adentraram a cidade de Barra do Bugres por várias ruas da cidade realizando manobras perigosas, onde o veículo suspeito veio a abalroar com um veículo de terceiro
não sendo possível identificá-lo devido ao acompanhamento; QUE os suspeitos voltaram para a rodovia em sentido ao Distrito de Assari, passaram em alta velocidade na praça de pedágio, que dada a ação foram efetuados disparos de arma de fogo onde conseguiu acertar os pneus traseiros do veículo,
que ao chegar próximo ao Distrito de Assari o veículo veio a perder o controle, vindo a sair da pista de rolamento e colidir a um poste de energia, momento em que com o apoio das demais equipe PM foi realizada a abordagem, sendo localizada a arma de fogo
; QUE
posterior à abordagem chegou a informação que os suspeitos podem ter sido os autores do homicídio ocorrido momentos antes no Distrito de Currupira com a utilização da arma de fogo
apreendida em poder dos suspeitos; QUE os suspeitos foram identificados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para providências; QUE foi solicitado a equipe do SAMU para prestar socorro médico aos suspeitos, sendo que o suspeito JOÃO VICENTE foi encaminhado ao pronto socorro para atendimento médico e os demais possuem lesões/escoriações leves provenientes do acidente; QUE o guincho da Via Brasil removeu o veículo e entregou na Delegacia de Polícia”
(doc. digital n. 286817863).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS (doc. digital n. 286817864).

Os familiares da vítima, ALINE DA SILVA SOUZA e KAUÃ SILVA FIGUEIREDO, assim descreveram o ocorrido:

“
Aline
: a declarante é esposa da vítima MOIZÉS DE JESUS SOUZA; QUE fazia cerca de 08 (oito) anos que eram casados; QUE faz cerca de 01 (um) ano que o MOIZÉS estava trabalhando no corte de lenha em Currupira; QUE a declarante estava morando em Cuiabá-MT e o MOIZÉS a visitava na folga, mas devido estar gestante, faz cerca de 02 (dois) meses que resolveu vir morar em Currupira também; QUE o MOIZÉS não era usuário de entorpecente; QUE o MOIZÉS já foi preso no passado por tráfico internacional, na região do Paraguai; QUE o MOIZÉS cumpriu pena em Campo Grande-MS e na PCE em Cuiabá; QUE o MOIZÉS saiu da PCE faz cerca de três a quatro anos, e depois ficou preso novamente por receptação, mas logo foi solto; QUE a declarante alega que o MOIZÉS não tem envolvimento com facção criminosa; QUE a declarante alega que o MOIZÉS era calmo, não inimigos; QUE a declarante alega que o MOIZÉS também não andava com pessoas de facção ou envolvida com drogas; QUE então
foi questionado sobre os fatos e declarante disse que estavam dormindo e do nada escutaram um barulho de arrombamento de porta; QUE era por volta das 20:00hs e todos da casa já estavam deitados para dormir
; QUE
dois suspeitos entraram no quarto, sendo um moreno magro, cabelo baixo e barba falha no queixo e o outro a declarante não conseguiu ver muito bem no momento, mas era moreno também, mais claro, e baixo, aparentando ser menor de idade
; QUE os suspeitos ficaram em dúvida, e apontaram arma para o filho mais velho da declarante; QUE o MOIZÉS disse que era para tomar cuidado com as crianças, alegou que a declarante estava gestante; QUE os suspeitos pediram que era para o MOIZÉS sair para fora; QUE o MOIZÉS levantou e foi indo para fora, e os suspeitos pediram para ele não reagir;
QUE a declarante alega que viu um suspeito com a arma com detalhes aparentando ser dourado, e tinha outro suspeito armado, mas não viu detalhes de arma
;
QUE logo após o MOIZÉS sair para fora já escutaram os disparos
; QUE o filho mais velho da declarante, KAUÃ, impediu que a declarante saísse logo em seguida, pois ficaram com medo; QUE então escutou que populares já estavam lá no local, e somente após isso resolveu sair; QUE no momento não conseguiu ver o carro que os suspeitos fugiram; QUE o MOIZÉS já estava em óbito;
QUE ficaram sabendo que na região havia uma viatura da PM, acionaram e passaram informações dos suspeitos
; QUE a declarante alega que os suspeitos não utilizavam máscaras, e
é capaz de proceder ao reconhecimento dos suspeitos
; QUE então
a declarante foi encaminhada para proceder ao reconhecimento dos suspeitos, em sala especial nesta Delegacia de Polícia; QUE reconheceu o suspeito de nome WEVERTON CARLOS FELIPE como sendo o que estava de posse de arma e certamente atirou em seu esposo, pois ele quem ordenava as ações, e era o mais moreno; QUE também procedeu ao reconhecimento do suspeito MAYKON GABRIEL SANTOS VIANA como sendo o segundo suspeito que entrou no quarto, mas ficou mais atrás, entretanto, também aparentava estar armado
; QUE o terceiro suspeito, de nome JOÃO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO a declarante alega não ter visto, pois apenas os dois primeiros entraram na casa; QUE a declarante não sabe o real motivo de terem matado o seu esposo; QUE tem certeza que foram lá apenas para executá-lo, pois não perguntaram nada antes, apenas pediram para que ele saísse a logo o executaram”

Kauã
: QUE o declarante é enteado da vítima MOIZÉS; QUE então foi questionado sobre os fatos, e o declarante
alega que toda família já estava dormindo
; QUE a casa não tem portão, sendo que a porta é de madeira e já dá acesso à rua; QUE
do nada acordou escutando o barulho de arrombamento da porta da frente
; QUE viu quando
um dos suspeitos entrou na casa
; QUE ficou com medo e ficou perto de sua mãe, se escondendo; QUE
conseguiu ver os detalhes apenas de um suspeito
; QUE ele era moreno, cabelo baixo e magro; QUE
este suspeito portava uma arma na mão
; QUE não consegue se recordar aquilo que o suspeito falou, pois estava muito nervoso vendo sua mãe chorar;
QUE escutou os disparos no lado de fora da casa após eles levarem o MOIZÉS
; QUE segurou sua mãe, pois ainda estava com medo e impediu que ela saísse de imediato; QUE cerca de alguns minutos depois saíram e já se depararam com o MOIZÉS em óbito, caído ao chão; QUE alguns populares já estavam no local e acionaram a PM;
QUE o declarante alega ser capaz de reconhecer o suspeito que viu dentro de sua casa
; QUE
então foi mostrado, em sala especial, o suspeito WEVERTON CARLOS FELIPE, e o declarante não tem dúvidas e afirma ser o mesmo que entrou em sua casa portando uma arma de fogo
; QUE em relação aos suspeitos MAYKON GABRIEL LEITE DOS SANTOS e JOÃO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO, alega não reconhecer os mesmo, pois viu apenas um suspeito entrando na casa”

Após a oitiva das testemunhas presenciais, a equipe da Delegacia de Polícia de Barra do Bugres/MT lavrou os respectivos termos de reconhecimento pessoal, ocasião em que ALINE e KAUÃ descreveram as características físicas dos suspeitos. Em seguida, submetidas ao procedimento legal – com os acusados perfilados lado a lado em local adequado – ALINE reconheceu tanto WEVERTON quanto o adolescente, MAYKON GABRIEL SANTOS VIANA, ao passo que KAUÃ identificou apenas o apelante, WEVERTON (docs. digitais n. 286817867 e 286817869).

A testemunha, ANTÔNIO ESTÁQUIO SILVA FILHO, informou:

“[...] QUE iria fazer cerca de 01 (um) ano que trabalhava com o MOIZÉS tirando lenha; QUE o depoente era o encarregado do MOIZÉS; QUE o MOIZÉS era tranquilo no trabalho, quieto e não sabia se o MOIZÉS tinha algum inimigo ou sofria ameaças; QUE nunca viu o MOIZÉS usando entorpecente; QUE durante alguns finais de semana o MOIZÉS acabava indo ver a família em Cuiabá, mas por último a família veio morar no Distrito de Currupira também; QUE então foi questionado ao depoente sobre os fatos que ocorreram na data de ontem, e alega que no momento estava em Bauxi, não presenciou os fatos; QUE ficou sabendo logo depois e foi ao local dar apoio aos familiares do MOIZÉS; QUE populares que trabalham juntos também não sabem explicar os motivos de terem executado o MOIZÉS”
(doc. digital n. 286817870).

O adolescente envolvido na prática delitiva, MAYKON, relatou à autoridade policial:

“[...] QUE saíram de Tangará da Serra na data de ontem por volta das 16:00hs no pálio branco; QUE não sabe dizer quem é proprietário do veículo;
QUE veio dirigindo, e juntamente veio o WEVERTON e JOÃO VICENTE
; QUE
não sabe dizer de quem era a pistola apreendida
; QUE estava apenas como piloto; QUE conhece o WEVERTON do bairro Barcelona e o JOÃO de uma festa;
QUE o declarante alega que juntamente com os demais fazem parte da facção Comando Vermelho
; QUE
vieram para Barra do Bugres
e chegaram perto das 18:00hs, e
logo já foram para o Distrito de Currupira
; QUE o
JOÃO VICENTE embarcou na Barra do Bugres
; QUE chegando no Currupira foram até o bar, primeiro bar, o declarante alega ter tomado coca e demais cerveja;
QUE alega ter ficado no carro esperando
; QUE
não sabia que o JOÃO VICENTE e WEVERTON iriam matar o MOIZÉS
; QUE não conhecia o MOIZÉS;
QUE vieram matar o MOIZÉS, pois tinham certeza que ele era do PCC
;
QUE o declarante alega que após o fato saiu dirigindo o veículo na fuga, junto com os demais
;
QUE vieram sentido Barra do Bugres, pois a intenção era voltar para Tangará da Serra
; QUE
logo a viatura da PM começou a perseguir
; QUE o declarante
alega ter perdido o controle do carro e acabaram colidindo
; QUE o declarante alega que o
WEVERTON estava com a pistola
, e não viu outra arma; QUE
não viu quem atirou, e nega ter entrado na casa
”
(doc. digital n. 286817871).

Os apelantes, quando interrogados extrajudicialmente, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 286817873 e 286817876).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ADMILSON, JOSÉ e ANTÔNIO, as informantes, ALINE e KAUÃ, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, ADMILSON e JOSÉ, e a testemunha, ANTÔNIO, reafirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentaram:

“
Admilson
: Realizado no Distrito do Currupira, foi minha equipe que estava no local. A gente tava no patrulhamento rural no período noturno, fizemos naquela região [...], quando um morador, uma pessoa que estava lá nos relatou que tinha um carro,
salvo engano um Pálio, efetuado disparos de arma de fogo nas margens da rodovia e tinha acabado de sair quando chegamos
. Diante das informações pegamos sentido o Distrito de Barra do Bugres quando os visualizamos [...]. Eles não pararam, não respeitaram a sirene, giroflex. Do Currupira até Barra do Bugres tentamos abordar eles, mas eles não pararam, dentro da cidade [...] entraram em contramão, fazendo manobras arriscadas, inclusive entrando na praça que fica em frente à Prefeitura, tinham bastante pessoas lá [...]. Pegou sentido bairro Maracanã [...] bateu em um veículo [...] voltou pela BR e saiu sentido Tangará da Serra. Nesse momento [...], a minha guarnição. Eu efetuei disparos nos pneus [...], eles perderam o controle próximo de Assari [...].
Foi feita a abordagem, encontrada a arma
[...] e encaminhados para a Delegacia [...].
Eles perderam o controle do carro e bateram num poste à margem da Rodovia
[...].
No momento que encontramos a arma de fogo no carro, chegou-nos a informação de que eles eram os possíveis autores do homicídio no Distrito do Currupira
.
A testemunha lá do local
[...],
o que efetuou o disparo era o moreno
[...] que veio de Cuiabá para ‘fazer o trabalho’.
A gente perguntou para o menor, ele disse que tinha pegado o veículo emprestado, foi o apoio para levar eles para efetuar o homicídio contra o desafeto deles
[...].
O motivo a gente questionou, foi por conta de serem de facções rivais. Parece que a vítima estava devendo certa quantia para facção e eles eram cobradores
[...]. Eles vieram [...] para matar. Eu que fiz o Boletim de Ocorrência [...].
O colaborador anônimo disse que viu os disparos e não queria se identificar, pois conhecia a vítima. A gente não parou para perguntar
[...],
falaram que foi o carro que tinha acabado de cair
[...].
Quem estava dirigindo era o menor, a arma estava caída entre o banco da frente e o de trás, porque eles tinham capotado, então não dava para precisar o local exato onde estava
[...]”
(mídia: Audiência de Instrução 1000618-18.2023.8.11.0008 (JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO e WEVERTON CARLOS FELIPE)-20230728_143652-Gravação de Reunião_0_1800.mp4)

José
: Esse fato aconteceu da seguinte forma, estávamos em patrulhamento rural em Barra do Bugres, o Distrito de Currupira pertence a Barra e fomos fazer o patrulhamento lá [...].
Coincidentemente fomos acionados por populares que narravam que haviam acontecido disparos de arma de fogo e o veículo, um Pálio branco teria tomado sentido a Barra do Bugres, prosseguimos para essa direção e alcançamos esse veículo
. Aconteceu o acompanhamento [...] depois do pedágio, perderam o controle próximo de Assari [...]. Eles bateram em um pé de caju e no poste.
Na abordagem vimos que eles estavam com uma pistola e só depois ficamos sabendo do homicídio, foi quando chegaram policiais de Barra do Bugres e já tinha a imagem lá em Currupira, mas não sabíamos da ocorrência do homicídio
. Eles já estavam presos quando tomamos conhecimento do homicídio [...]
só que os populares tinham nos informado sobre os disparos de arma de fogo
. Não entrevistei eles. Estava de patrulheiro. No caso o Comandante era o Sgt. ADMILSON. No momento teve a prisão, enquanto fazíamos o BO teve a entrevista sim. O BO da Polícia Militar [...]. Toda a prisão a gente registra para que com esse documento encaminhemos à PJC [...]. Pelo sistema da SESP [...] a PJC já tinha sido acionada pelo fato do homicídio [...].
No meio policial da região de Barra do Bugres ficamos sabendo que a motivação
[...]
segundo eles e durante a entrevista, foi problema entre facções
[...]. Os três que foram detidos eles são de Tangará da Serra, eles não são de Barra do Bugres [...]. Quem fez o levantamento do homicídio foi possivelmente a polícia civil, pois não fomos ao local do fato. Não tive nenhum contato com a esposa da vítima [...]”
(mídia: Audiência de Instrução 1000618-18.2023.8.11.0008 (JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO e WEVERTON CARLOS FELIPE)-20230728_143652-Gravação de Reunião_0_1800.mp4)

Antônio
: Eu trabalhava junto com a vítima [...]. Mexíamos com lenha em Lambari D’Oeste. Pegamos serviço aqui perto [...]. Eu não sei o porquê mataram ele. Do acontecido, ia fazer um ano que a gente estávamos trabalhando junto. Terminava o serviço, ele ia para Cuiabá [...]. Trouxe a família dele para morar em uma casa minha e pouco tempo depois aconteceu isso. No tempo que conheci ele, ele era tranquilo. No tempo que a gente ficava trabalhando junto ele não tinha vício, bebia só de vez em quando [...]. Não estou sabendo se foram cobrar uma dívida dele no trabalho não [...]”
(mídia: Audiência de Instrução 1000618-18.2023.8.11.0008 (JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO e WEVERTON CARLOS FELIPE)-20230728_143652-Gravação de Reunião_1800_3616.mp4).

ALINE e KAUÃ informaram:

“
Aline
:
[começou a chorar]
eu não consigo nem olhar para a cara dessas pessoas sem coração pelo que eles fizeram, e na época eu estava grávida [...]. Não tenho medo, só que acabaram com minha família. Eu estava grávida, tiraram a gente do quarto, é muito triste. Minha filha quase morreu, eu passei por situações muito difíceis. Estou passando ainda, é muito triste [...].
A gente foi dormir cedo
[...].
Quando eram umas 19h estava quase beirando 20h, eu escutei a porta arrebentando
. A gente nem trancava, pois era interior, nunca tivemos problema com ninguém [...]. Eu que
acordei ele, estávamos deitados
[...],
o bebê no braço dele
. Escutamos a porta [...] e foram
eles que acenderam a luz do quarto
[...]. Quando acenderam, fiquei assustada, tinha
um moreno mais alto com a arma
, falou: ‘vamos embora’. Falei assustada: ‘para onde?’ [...]. Acordei meu esposo, que tinha o sono pesado [...]. Achamos que era um assalto [...]. Aí
ele falou: ‘vamos embora ou você quer que eu te mate na frente deles?’.
Meu filho acordou assustado [...] pedia por favor [...] e eu também. Era um ato de desespero [...].
Meu esposo levantou, só que como estávamos deitados no chão, ele meio que cambaleou
[...]
levantou, deu dois passos, não chegou nem na porta e fez quatro disparos contra ele
, saíram correndo. Isso que aconteceu [...] quando saí da porta, porque eles não deram tempo dele sair, foi tudo na nossa frente [...]. Ele estava deitado no chão já morto [...]. Ligamos para a polícia [...], mas como tudo era longe, não tinha o que fazer [...].
Não tinha nem como ele se defender, ele estava deitado, dormindo
[...]. Parecia que eles ficavam olhando para o meu filho e para ele [...].
Foi muito rápido, nem esperaram ele totalmente sair do quarto
[...].
Quando eles falaram ‘não reage’, aí mostrou o outro rapaz armado
[...], atrás dele, pois se ele reagisse tinha mais gente com ele [...].
Eu só vi os dois armados dentro do quarto
, nós estávamos dormindo, escutei [...]. Os policiais falaram que eles estavam em um carro branco, pois na mesma hora que ligou para a polícia [...]
eles saíram cantando pneus e os policiais já saíram atrás deles
[...].
Cheguei a reconhecer, não tem como não reconhecer, eu estava cara a cara com eles, no rumo deles, no rumo da porta. Vi os dois. Não tem como falar que não iria reconhecer. É igual como eu acabei de ver eles

[no vídeo]
um deles
[...].
O branco não era
[JOÃO],

era o moreno

[WEVERTON]
e um outro moreno mais baixinho também
[...]. Eu vi eles atirando, eles falando [...]. Não tem como esquecer isso, vou carregar pelo resto da vida.
O Moizes não fazia parte de nenhuma facção, ele já teve um passado, um tráfico, ele respondeu, ficou preso
[...]. Que ele mexia com facção até mesmo não, porque ele deu conselho para o meu filho dessas coisas [...]. Só o passado dele mesmo, bem antigo mesmo [...].
Nesses oito anos ele nunca foi simpatizante de facção
[...].
Ele já fez uso quando tinha dezessete anos, de entorpecente e quase faleceu de overdose
[...], mas aí disse que nunca mais usou. Não tinha dívida em Barra [...],
nunca foi de pegar dinheiro com os outros, fazer dívida
[...].
Fiz o reconhecimento na Delegacia, o moreno

[WEVERTON]
e o adolescente

[MAYKON]
,
o que dava retaguarda
[...],
apontando a arma também
.
Quem atirou foi o moreno
[...]
(mídia: Audiência de Instrução 1000618-18.2023.8.11.0008 (JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO e WEVERTON CARLOS FELIPE)-20230728_143652-Gravação de Reunião_1800_3616.mp4)

“
Kauã
: Eu me lembro que acordei, ele já estava levantado [...]. Saindo do quarto, daí eu segurei meu irmão [...]. Acordei assustado [...].
Só ouvi os quatro disparos e eles saíram correndo
.
Eles estavam em dois
.
Um moreno mais alto na frente e outro mais baixo atrás
. Não vi como eles foram embora [...].
Eu ouvi o barulho do carro, pois era carro que eles tinham saído
[...]. Ele era um homem bom, legal, sempre foi um ótimo pai, padrasto, sempre gostei bastante dele [...]”
(mídia: Audiência de Instrução 1000618-18.2023.8.11.0008 (JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO e WEVERTON CARLOS FELIPE)-20230728_143652-Gravação de Reunião_1800_3616.mp4)

Em seus interrogatórios, JOÃO e WEVERTON optaram, novamente, por permanecer em silêncio (mídia: Audiência de Instrução 1000618-18.2023.8.11.0008 (JOAO VICENTE MENDES DO NASCIMENTO e WEVERTON CARLOS FELIPE)-20230728_154037-Gravação de Reunião.mp4).

Neste interregno, foram acostados aos autos o exame de necropsia, o laudo em local de crime e o exame balístico, este último atestando, de forma categórica, que a arma apreendida no interior do veículo ocupado pelos apelantes correspondia ao mesmo artefato empregado nos disparos que resultaram no óbito da vítima.

Na sessão plenária, ocorrida em 15 de janeiro de 2025, a testemunha, ADMILSON, declarou:

“
Admilson
: Eu estava de serviço na época do fato, na patrulha rural, essa patrulha rural [...]. Então, nesse dia eu estava fazendo um patrulhamento na região ali do Currupira, quando um determinado horário [...] no período vespertino, para noite, adentrando a noite [...] pela primeira rua da comunidade lá, porque lá como chegou a informação para a gente que lá tem tráfico de drogas, então a gente costuma entrar pela primeira rua para podermos conseguir êxito no patrulhamento [...].
Quando uma senhora viu a viatura, ela acenou, nos informando que elas acabaram de ter ocorrido um homicídio de disparo de arma de fogo a uns quarteirão atrás do local onde a gente estava
, ali na próxima do bar, e
apontou um veículo branco
,
um pálio, que seria os autores do veículo
, [...],
nós avistamos o veículo saindo sentido Barra do Bugres, quando começamos o acompanhamento
. Os primeiros minutos do acompanhamento, visualizamos o veículo à nossa frente, e aí
uma situação que me chamou a atenção foi que quem estava ocupando o banco de trás do veículo do suspeito era uma pessoa de porte pequena
, aparentando ser uma criança, [...].
Quando, em um determinado momento da rodovia, aproximamos do veículo e conseguimos
[...]
visualizar três pessoas
[...]. Eles aumentaram a velocidade e começou a fuga [...]. Quando eles chegaram na Barra, eles entraram na cidade fazendo manobras arriscadas [...]. Quando eles saíram da área central de Barra e retornaram para a rodovia, sentido Assari, foi quando
eu tomei a decisão de efetuar alguns disparos no pneu do veículo para tentar abordar
. Foi quando eles passaram o pedágio em alta velocidade,
consegui fazer acertar o disparo no pneu e eles vieram a capotar o veículo
[...]. Nesse momento
fizemos a abordagem, encontramos três pessoas, uma arma de fogo, e até então a gente tinha suspeita que eles seriam os autores do homicídio, que no decorrer do acompanhamento foi chegando informação que tinha ocorrido um homicídio, e essa informação estava sendo repassada via rádio para a gente
. Quando a gente abordou em si,
realmente foi levantada a informação que seriam os autores do homicídio
[...] em Currupira.

MP
: [...] quando ocorreu, ocorreram esses disparos, é, por sorte vocês estavam ali próximo porque vocês estavam na patrulha rural, é isso?

Adailton
: Isso mesmo, a gente decidiu de estar no local do fato. O que chamou atenção que foi assim que a gente encostou no bar [...] a senhora [...] ela falou que tinha acabado de acontecer [...].

MP
: Ah tá, eles chamaram com a mão mesmo assim, né, a viatura, fizeram um sinal para viatura parar, vocês pararam e aí eles informaram que o pessoal que disparou estava dentro desse palio?

Adaílton
: Isso, e
quando eles fizeram a informação, eles apontaram o Pálio
,
do local onde a gente estava, a gente conseguiu visualizar esse veículo
.

MP
: Entendi, e
eles falaram que as pessoas que dispararam e entraram nesse palio eram três pessoas
?

Adaílton
:
Isso mesmo, sim senhor
.
Da hora que a senhora relatou o fato e apontou o veículo, já vimos o veículo se deslocando
.

MP
: As pessoas que relataram que esses três efetuaram disparos e entraram no carro, nesse primeiro momento não falaram em homicídio, né? Só falaram que tinham disparos?

Adaílton
: Isso, eles falaram que ouviram disparo e pessoas gritando [...].

MP
: E quando as pessoas narraram que ocorreu o disparo, o disparo tinha acabado de acontecer? Tinha sido bem próximo, assim?

Adaílton
: Isso mesmo, bem próximo.

MP
: [...] primeiramente, foram acompanhando esse palio em uma velocidade mais intermediária ou logo que entrou na Rodovia, vocês já começaram a dar sinais ali com sirenes, giroflex, já começaram a dar comandos para esse pálio parar?

Adaílton
: Quando a senhora, ela apontou esse veículo, a gente já ligou sirenes, giroflex e tentamos abordar [...].

MP
: Quando entraram em Barra do Bugres [...] em altíssima velocidade [...], conseguiram dar uma volta [...] pegar a estrada de novo sentido ao distrito do Assari [...]?

Adaílton
: Tangará da Serra, Barra para Tangará.

MP
: É um distrito sentido Barra para Tangará [...] até tem um vídeo aqui no processo que eu vou mostrar para os jurados, que mostra eles mil por hora com vocês atrás, passando, eles passaram diretão no pedágio, né?

Adaílton
: Isso.

MP
: Na audiência anterior, o senhor prestou lá um depoimento e aí o senhor disse que tomou conhecimento, eu acho que já lá na delegacia, a respeito do motivo do crime. Por que que esses meninos entraram lá na casa do Moisés para matar o Moisés?
Parece que lá na delegacia o menor confessou. O que que esse menor confessou? O que que ele falou?

Qual foi o motivo do crime
?

Adaílton
:
Quando houve a situação, a gente não tinha todas as informações necessárias. Quando a gente conseguiu abordar, fazer toda a checagem, verificar a situação, chegou o fato que eles eram os autores do homicídio. É questão de briga de facções, né? Como a cidade de Barra do Bugres está em constante guerra entre as facções, esses eram uma espécie de disciplina, que eles iam executar os seus inimigos
.

[...]

MP
: [...] normalmente, pela sua experiência como policial, seja Barra, Tangará, na verdade acho que qualquer cidade do Brasil, quando essas facções determinam que alguém vai morrer, normalmente as pessoas que matam são pessoas que vivem na cidade ou eles chamam pessoas de fora da cidade para realizar a missão, para matar?

Adaílton
: Geralmente, doutor [...]
o modus operandi dessa facção em particular, quando eles utilizam um veículo para execução, um é conhecido da região, o outro geralmente é da região, e o executor junto com o outro é de fora, de outra cidade
. Eles utilizam dessa forma para dificultar a investigação.

MP
:
Então, quando a facção determina que alguém vai morrer, normalmente eles costumam ir em três ou mais pessoas para matar
, e eles misturam pessoas que são de dentro da cidade, para conhecer as rotas de fuga e etc. e pessoas de fora da cidade para ser mais difícil de descobrir a autoria.
Seria isso
?
Porque mata e depois volta para a cidade de origem
.

Adaílton
: Isso mesmo.
Geralmente, doutor, no meio desse tipo de conduta deles sempre tem menor, né? Porque eles costumam, caso serem presos, o menor assumir, né
?

MP
: Então, normalmente, quando eles vão fazer essa missão de matar alguém de uma facção rival, eles costumam usar o menor, porque se der algum, se eles caírem, né?
Se der algum problema, quem fica encarregado de assumir toda a culpa é o menor
?

Adaílton
: Sim.
Essa é uma prática comum dessa facção
.

MP
: Eu não sei se o senhor teve acesso, mas aqui no processo
consta que o menor, ele realmente assumiu a participação dele, que ele estava ali dando apoio, mas ele afirmou na delegacia que esses dois realmente foram contratados para matar
. O senhor chegou a ter acesso ao depoimento desse menor? Aliás, ou talvez esse menor chegou a falar isso para você em entrevista informal?

Adaílton
:
Sim. Na confecção do boletim de ocorrência, ele falou que era de Tangará da Serra, que a missão dele era essa, e ele estava na época devendo para a facção, e para ele quitar essa dívida com a facção, ele tinha que fazer essa participação
.

MP
: Normalmente o faccionado, quando ele tem dívida, ele aceita pegar essas missões para pagar a própria dívida?

Adaílton
: É assim. Na maioria das vezes, doutor, quando é menor, geralmente é meio que obrigado a aceitar.

MP
: No carro [...] tinha arma de fogo ali dentro?

Adaílton
: Sim,
tinha uma pistola, eu não consigo me recordar o calibre dela, mas é... Posterior à ocorrência, foi verificado pelos policiais da delegacia que foi a arma utilizada no homicídio
.

MP
: [...] então só para confirmar, o MAYKON, que é esse menor, esse adolescente,
ele confessou para você a autoria e confirmou que os dois ajudaram a matar
?

Adaílton
: Sim.

MP
: Tá,
então a informação que a polícia teve é que os três são autores do homicídio
?

Adaílton
:
Sim, senhor
.

Defesa
: [...] os populares abordaram a viatura falando que tinham ouvido o disparo [...] de imediato você visualizou ou demorou?

Adaílton
: Do local já avistamos. Lá em Currupira. No momento da perseguição não consegui identificar quem era que estava dirigindo o veículo [...]. Quando eles bateram [...] um, mas não consigo recordar, estava com o corpo para o lado de fora [...]. Nesse depoimento anterior, o MAYKON falou que ele que era o motorista, segundo o menor, mas eu não visualizei. O menor que havia nos falado que estava dirigindo.

Defesa
: O senhor afirmou para o Promotor [...] que o menor MAYKON teria assumido toda a responsabilidade [...]. Quando o MAYKON foi ouvido, ele nega, ele disse que ficou no carro esperando e que ele nem entrou na casa e nem sabia que a vítima [...] seria assassinado. Ele falou isso para o senhor informalmente?

Adaílton
: Consigo falar sobre o que eu ouvi e do que eu falo, se ele negou para o Delegado, não posso dizer o que ele falou a verdade. Ele assumiu falando que participou, no BO a gente relatou o que a gente ouviu, não o que a gente viu. O que eu ouvi foi a afirmação dele.

Defesa
: Pois, se ele só assumiu, só teria validade se ele confirmasse [...].

Adaílton
: Ele faz o que a lei ampara, a gente sabe o que ele vem assumir ou não, da ocorrência, porém [...] a gente tem que relatar o que a gente vê e ouve, o que foi relatado por mim foi esse fato. Posterior, ao que ele vai contradizer ou reafirmar, vai depender das investigações da Polícia Civil [...].

Defesa
: Sabe algo dessa vítima?

Adaílton
: O que chegou, posteriormente, foi que ele tinha envolvimento com o mundo do crime, mas eu não cheguei a ir até a residência [...]”
(mídia: Parte 05 - JÚRI - 1000618-18.2023.8.11.0008 - Júri Dia 15.01.25 - Test. Admilson.mp4)

O adolescente MAYKON tentou afastar a imputação que sobre si recaía, bem como a responsabilidade dos apelantes, alegando:

“
MP
: Hoje o senhor já é adulto [...] à época você estava assistido por uma Conselheira Tutelar [...].
Você menciona que junto com o JOÃO e o WEVERTON tiveram essa missão de matar o Moizés, mas que você ficou apenas como motorista e os dois entraram e mataram
. Embora você já tenha dado depoimento, a sua missão de apoio aos dois nesse homicídio foi só ficando na retaguarda e atuando como motorista de fuga ou o senhor também participou entrando na residência [...]? Aliás, antes de o senhor responder, o senhor prefere ouvir sem a presença deles, pois eu sei como funciona as facções, ameaças [...].

Maykon
: Pode deixar eles assistindo. Igual eu falei, não sou faccionado. Nenhum deles também. Tipo, como foi ocasião de briga.

MP
: Deixa só eu interromper então [...]. Porque o senhor disse, como eu falei [...] o senhor acompanhado de Conselheira Tutelar [...],
o senhor disse ‘que juntamente com os demais que são o JOÃO e WEVERTON fazem parte da facção Comando Vermelho’
[...] disse em alto e bom tom que são faccionados, primeiro em relação a facção porque só agora o senhor [...] está dizendo que não é mais faccionado?

Maykon
:
Eu nem falei isso lá
.

MP
:
Falou tem até sua assinatura, digital
[...]. Explicou tudo o que aconteceu [...] a Conselheira Tutelar também assinou, o Delegado, escrivão, todos ouviram e viram você falando que era faccionado. Então vou perguntar: por que hoje o senhor está dizendo que não é faccionado e se o senhor diz que não falou nada disso, como que explica esse depoimento que está no processo?

Maykon
: Esse aí foi gravado lá na hora? Porque tipo assim, não recordo e não falei nada disso.

MP
: [...] está sua digital aqui [...] a sua tutora, digamos assim, representando a sua mãe, assinou em conjunto, ela assinou que você disse isso. Essa Conselheira tutelar tem algum motivo para querer te prejudicar?

Maykon
: Também não recordo.

MP
:
O que o senhor disse então na Delegacia
?

Maykon
:
Eu falei que só estava como piloto
[...].

MP
:
Então você está dizendo que a Conselheira Tutelar e os policiais [...] mentiram e criaram uma estória falsa, inventando que você disse que era do Comando Vermelho
?

Maykon
:
Sim
.

MP
: Ah, entendi.

Maykon
: Porque está parecendo.

MP
: Você conhecia essas pessoas?

Maykon
: Não.

MP
: Então pessoas que não te conhecem quiseram te prejudicar. Está bem, o senhor tem o direito de mentir, porque o senhor não é testemunha, então tá falando que não é da facção. E quanto ao homicídio, então sua função foi apenas de piloto de fuga, qual foi a função do JOÃO e do WEVERTON, dos dois que estavam dentro do carro?

Maykon
: Essa coisa de função eu não vi não.

MP
:
Tua participação foi só como motorista, quero saber a participação dos dois que estavam no carro que o senhor estava dirigindo, que você mesmo diz que estava dirigindo
[...]?

Maykon
: [...]
hora que parei o carro no bar, eles desceram. Eu não vi nada.

MP
: Tá, o senhor estava dirigindo um Pálio. O senhor vai mudar tudo que tinha dito antes. Vamos iniciar do zero [...], o senhor parou o Pálio na frente de um bar, nesse bar, até então [...] o JOÃO e o WEVERTON estavam no carro?

Maykon
: Sim, nós estávamos juntos.

MP
: Aí eles saíram do carro, quando saíram, eles foram para o bar?

Maykon
:
Nós parou para tomar cerveja no bar
.

MP
:
Então vocês três desceram no bar. E aí vocês ficaram lá no bar [...] e depois voltaram do bar, entraram no carro, saíram com o carro e a polícia veio perseguindo, é isso
?

Maykon
:
Não, foi assim. Desci do carro; Tomei cerveja, voltei para o carro
. Eles ficaram lá tomando. Foi uma briga entre eles lá. Eu não vi nada depois que voltei no carro.

MP
: [...] só para deixar claro então, no seu depoimento anterior, o senhor disse que tomou coca-cola [...] tomou cerveja, aí o senhor resolveu voltar sozinho e deixou os dois no bar, eles brigaram entre eles?

Maykon
: Não [...]. Foi uma confusão entre eles e o rapaz lá.

MP
: Se tá dizendo que o JOÃO e o WEVERTON brigaram com o Moises [...]
então você tá tirando o Moisés da casa dele onde ele foi morto, dormindo, e tá colocando ele dentro desse bar, é isso
?

Maykon
: Mas
já tinha visto ele no bar. Ele tava no local
[...] nessa briga os guris se sentiram ameaçados.

MP
: Então nessa briga do bar, o JOÃO e o WEVERTON, os dois, brigaram com o Moisés. Como foi essa briga?

Maykon
: Eu não vi.

MP
: E
como sabe que eles brigaram
?

Maykon
:
Eles falaram
. Hora que entraram dentro do carro e eu estava voltando embora. Não falaram que trocaram soco [...]. Não deram detalhe nenhum.

MP
: Falaram se mataram o Moisés?

Maykon
: Não. Só depois [...] que vi quando a polícia tava atrás da gente. Eu perguntei e eles não falaram nada.

MP
: Esses dois que estão aqui. Brigaram com o Moisés dentro do bar. Não viu, embora [...] estranhamente saiu para ficar sozinho [...] depois da briga, eles entraram no carro, comentaram com o senhor que tinham brigado, seguiu dirigindo, e logo depois a polícia começou a perseguir?

Maykon
: Isso.

MP
:
Como o Moisés então já apareceu morto num quarto dentro da casa dele, há 300m desse bar o senhor não sabe explicar
?

Maykon
:
Não
.

MP
: E o que o senhor estava fazendo, esses dois, na zona rural, do distrito de currupira, e o senhor menor de idade, dirigindo?

Maykon
: Só parei lá, estava a caminho da minha tia. Eu sempre morei em Tangará [...]. Fomos dar uma volta lá [...].

MP
:
Tangará tem mais de cem mil habitantes, deve ter umas dezenas de bar, mas o bar que você quis era na zona rural no distrito de Currupira
?

Maykon
:
Eu estava indo para a casa da minha tia e parei lá. Ela mora em Bauxí
.

MP
: E esses dois, os parceiros, moram onde?

Maykon
: Aí eu não sei.

MP
: Ué, se sai da sua cidade, em Tangará da Serra, vai passear no Distrito de Currupira, com duas pessoas que não sabe nem onde mora, é isso?

Maykon
: Vou ficar no meu direito ao silêncio”
(mídia: Parte 06 - JÚRI - 1000618-18.2023.8.11.0008 - Júri Dia 15.01.25 - Test. Admilson.mp4).

Quando interrogados, os apelantes declararam:

“
Weverton
: Não são verdadeiros os fatos.
Estávamos indo de Tangará para Cuiabá
. Eu. Aí nesse meio termo
peguei carona com o MAYKON. Quando chegamos em Currupira, parei para tomar uma cerveja
, eu e ele. Aí
chegou o JOÃO perguntando se queríamos jogar uma sinuca
[...] jogamos. Esse
Moisés estava no bar, fazia hora, bebendo
. Ele esbarrou em mim [...]. Ele veio de novo e esbarrou de novo [...] falei que ia sair dali, ele bateu na minha cara e falou que ‘eu ia ver o meu’ e correu para a casa dele [...]
e eu com medo, coagido, eu fui atrás dele [...] Quando EU atirei nele que eu acordei em si e que eu entrei dentro da cozinha, ele estava com alguma coisa na mão já, né?
[...] ele virou para o meu lado, atirei e saí [...].
Entrei para dentro do carro e falei para nós ir embora, voltar para Tangará e nós voltamos para Tangará
.

Juíza
: Ele esbarrou [...] disse que ia ver com ele [...] ele foi para a casa dele [...]
o senhor foi no encalço dele
?

Weverton
:
Isso. Só eu
.
Quando eu cheguei com ele, vi ele segurando alguma coisa na mão
[...] aí ele virou para trás [...].

Juíza
: E o senhor foi atrás, o senhor chegou de entrar junto com ele ou o senhor ficou do lado de fora?

Weverton
: Eu fiquei meio que na porta, fiquei na porta assim. Fora e entrei entre a porta ali.

Juíza
:
Ele percebeu que o senhor perseguia ele
?

Weverton
:
Percebeu, aí ele apertou até mais o passo um pouco
[...]. Ele virou para falar alguma coisa para mim [...]. Não sei o que ele estava na mão [...].

Juíza
: Ele pegou alguma coisa no fogão, no armário?

Weverton
: [...] eu não vi [...] quando vi, ele estava virando [...].

Juíza
: E o senhor atirou [...]
ele estava dentro ou fora da casa
?

Weverton
:
Na porta
[...] eu estava na porta, não dentro da casa [...] mais para fora.

Juíza
:
E o senhor tinha uma pistola
[...]?

Weverton
:
Era uma pistola do meu uso
.

Juíza
: Tem autorização?

Weverton
: Não tinha. Era para meu consumo próprio, tinha medo das pessoas fazer alguma coisa comigo, já fui ameaçado [...]. Eu morava em Tangará da Serra [...]. Tem pessoas na minha cidade que não gosta de mim. Não sei por que me ameaçaram [...] jogo torneio de sinuca, vai ver é isso aí, porque eu ganho da pessoa na sinuca [...].

Juíza
:
Nesse momento o senhor saiu correndo
?

Weverton
:
Saí desesperado
.

Juíza
:
Quantos tiros
?

Weverton
:
Dois
. Não lembro muito bem, não lembro se foi no corpo, na cara [...]. Voltei em si, fiquei com medo e saí desesperado.
Saí depois no carro que a gente estava, eu ia dirigindo para Cuiabá
. Falei com o MAYKON e o JOÃO o que eu tinha feito [...], aí nós fomos embora.

Juíza
: Eles não estavam no momento dos tiros?

Weverton
: Não, fui para o bar, chamei eles e fomos embora. Aí quem foi dirigindo foi o MAYKON.
Antes quem trouxe de Tangará foi eu. O JOÃO encontramos no Currupira
[...].

Juíza
: E aí o JOÃO ele resolveu fugir com vocês?

Weverton
: Ele falou que era de Tangará [...].

Juíza
:
Mas você contou: eu matei fulano alí, vamos embora, vamos correr
?

Weverton
:
Isso
.

Juíza
: E aí nesse momento ele não falou: ‘Opa, eu não tenho nada a ver com isso, vou ficar aqui’?

Weverton
: Ele até falou para deixar quieto, disse: ‘vamos embora’. Ele não quis ficar lá.

Juíza
: E ele não ficou com medo de a polícia achar que foi ele quem matou?

Weverton
: No começo sim, mas depois disse que a polícia não ia alegar que ele que matou.

Juíza
:
O MAYKON sabia que você tinha matado
?

Weverton
:
Sabia
.

Juíza
:
A pistola, onde ela ficava
?

Weverton
:
Na cintura
[...].

Juíza
:
Tinha coldre
?

Weverton
:
Tinha
.

Juíza
: E o MAYKON, conhecia ele há quanto tempo?

Weverton
: Conheci de vista, da minha cidade [...].
Uma vez ou outra eu conversava com ele. A prima dele falou que ele ia para Bauxí, se eu podia dar uma carona para ele, pois eu ia para Cuiabá
[...].

Juíza
:
Mas o senhor me falou que foi o senhor que deu a carona para ele
.

Weverton
:
Não, eu que vim dirigindo
.

Juíza
:
O Pálio era de quem
?

Weverton
:
De um parente meu, mas eu não recordo o nome
.

Juíza
: Essa sua amiga que pediu para você dar carona para o MAYKON [...] daí você falou que daria carona, combinaram, encontraram e pararam para jogar sinuca?

Weverton
: Isso.

Juíza
: Tá, aí ele saiu dirigindo, vocês encontraram os policiais quanto tempo depois?

Weverton
: Cerca de chegando na entrada de Porto Estrela. Perdeu o controle e bateu o carro.

Juíza
: Os policiais bateram em vocês?

Weverton
: Sim, além da batida do carro.

MP
: O senhor disse que estava indo de carona para Cuiabá?

Weverton
: Estava indo dirigindo.

MP
: Isso fica gravado. A juíza prestou atenção no seu interrogatório [...]
você disse claramente no começo que era você que estava de carona, depois mudou a versão falando que você estava dando carona, só para deixar isso registrado
[...]. Quando que o MAYKON te pediu essa carona [...]?

Weverton
: Quarta-feira a tarde. Pois quinta a gente iria vir.

MP
: Vocês eram amigos?

Weverton
: Via ele de vista, no bairro [...].

MP
: Se você só conhecia de ver ele [...],
como ele sabia que você ia para Cuiabá e articulou essa carona
?

Weverton
:
Estava comentando com essa amiga minha que era prima dele
[...].

MP
: Saiu de Tangará para Cuiabá, só você e o MAYKON. Você dirigindo [...]. Por que um menor resolveu dirigir o carro para você?

Weverton
: Porque ele disse que eu estava meio embriagado e com a cabeça meio [...] do que aconteceu.

MP
: [...] você estava indo fazer o que em Cuiabá?

Weverton
: Indo na casa de uns colegas [...] íamos ficar em uma festa [...]. Era começo do ano [...].

MP
: Ia ficar quatro dias festando [...], falou que estava com um carro de um parente seu que não sabe o nome?

Weverton
: Não me recordo agora. Tava uma semana com esse carro. O parente mora em Tangará [...]. Ele é primo distante [...].

MP
: Pegou o Pálio [...] se você estava de férias [...], por que você sai de Tangará da Serra para ir para Cuiabá e resolve parar em um distrito rural de Currupira, as dez e meia da noite [...]?

Weverton
: Não eram dez horas da noite. A hora que eles nos prenderam era dez horas, mas hora que chegamos lá era por volta de sete horas [...].

MP
: Se vocês estavam saindo, se estava próximo de Tangará, dá umas quatro horas de Cuiabá, porque então ia sair naquele horário para chegar quase meia noite em Cuiabá, sendo que poderia sair de dia se você não estava trabalhando?

Weverton
: [...] tava checando outras coisas [...].

MP
: Resolveu do nada ficar quatro dias na casa desse amigo [...] e
esse processo rolando dois anos e você nem teve intenção de arrolar esse amigo para confirmar essa história
?

Weverton
: Todas as vezes que tentei falar [...]
eles nunca estavam com telefone ligado
.

MP
: Você um sujeito que não tinha passagem andava com uma pistola 9mm?

Weverton
: Sim, senhor.

MP
: Quanto que o senhor ganhava quando estava trabalhando?

Weverton
: De 1.500 a 2.500.

MP
: Entendi. Eu estou com uma 9mm aqui na minha cintura que custa R$ 15.000,00, que é o valor padrão de uma 9mm. Que é uma arma de uso restrito e, portanto, cara [...].
Como que uma pessoa que ganha R$ 1.500,00 tem uma 9mm
?

Weverton
: Se o senhor conseguir guardar dinheiro, o senhor consegue comprar uma.
Eu não tenho filho, não sou casado. Ajudava dentro de casa e guardava, ainda para festa
r.

MP
: Gosta de arma? Porque ganhando R$ 1.500 você levaria um ano praticamente se não gastasse um real por mês [...] você levaria uns cinco anos para comprar uma, por que você se sacrificou tanto para ter uma 9mm?

Weverton
: Eu gosto de arma.

MP
: Mesmo restrita, até que polícia não podia ter. De quem você comprou?

Weverton
: Do meu ex-patrão [...]. Ilegal.

MP
: Ele mexia com coisa errada?

Weverton
: Não, nunca.

MP
: Vender arma restrita não me parece muito certo [...]. De um processo que o senhor pode pegar vinte anos o senhor não tem dinheiro, pois está sendo assistido pela Defensoria Pública, mas para comprar uma arma [...].

Weverton
: Sim, senhor.

MP
: A arma é mais importante que sua liberdade?

Weverton
: Como que vou portar uma arma preso.

MP
: Antes o senhor disse que tinha arma porque estava sendo ameaçado e não que gostava de arma, por que o senhor era constantemente ameaçado, mesmo?

Weverton
: Não era constantemente [...] uma, duas vezes, por causa de sinuca.

MP
: Certo,
então dez e meia da noite, o senhor matou alguém, com sua arma que só usava para se defender
[...] eu anotei aqui um negócio que o senhor disse para a juíza para não correr o risco de errar, quando você estava no bar [...] e
o MAYKON, o JOÃO já estava lá. O JOÃO era seu amigo
?

Weverton
: Conheci no bar.

MP
: [...] aí, o senhor arruma uma briga com um sujeito [...]. Porque ele esbarrou [...]. Aí o senhor falou que percebeu o que ele estava na mão [...] na casa dele [...]. Quando você se esbarraram e ele foi embora, ele falou que ia te matar?

Weverton
: Falou: ‘você vai ver o seu’.

MP
:
O teu objetivo era muito simples: sair de Tangará, ir para Cuiabá festar com seus amigos. Resolve parar no bar, tromba com alguém, a pessoa fala que vai te matar, aí a pessoa sai do bar, eu vi a distância, o policial confirmou, até a casa do Moises, dá 300m, são três quarteirões, o Moisés [...] isso tá no processo [...] o Moisés que falou que ia te matar, sai caminhando tranquilamente para a casa dele. Do teu lado, tinha um carro com o MAYKON já dentro do carro, pronto para ir embora, o senhor nem era ir dali, era só entrar e [...] falar para chegar em Cuiabá [...]. Não, o senhor falou que não vai embora, ele me ameaçou e foi para a casa dele. O certo é pegar a 9mm ir na casa dele, matar ele. Por que ao invés de ir embora o senhor foi perseguir e matar esse sujeito
[...]?

Weverton
: Uma coisa, a casa dele não dava 3 quarteirões, era do lado do bar [...].

MP
:
No bar se ele quisesse te matar e estivesse armado, ele teria te matado. Obviamente. Então ele estava desarmado, foi para a casa dele, desarmado
[...]
e você mesmo sabendo disso não foi embora, preferiu entrar na casa dele. Arrombaram a casa dele, pois tem perícia [...] a POLITEC tá mentindo?
[...] por que que ao invés de ir embora foi seguir o sujeito?

Weverton
:
Não sei, calor do momento
.

MP
: Aí o senhor disse que foi seguindo ele [...] de repente ele olhou para trás e você percebeu que ele tava com algo na mão? Então até ele ir para casa não tinha nada, mas depois que ele entrou tinha algo na mão?

Weverton
: Sim, senhor.

MP
: E como você explica que logo depois do crime a polícia preserva o local, chama os médicos [...] olha o corpo e não tinha nenhuma arma, faca, revólver, como que tinha algo na mão?

Weverton
: No BO e na audiência [...], ele falou que depois de quinze dias foram saber do homicídio [...]. Ele não falou pro senhor, atirou contra nós, bateu ne nós [...].

MP
: Ah tá, vocês são as vítimas. [...]
Eu vi foto do corpo. O senhor tem uma bela pontaria porque tem uma bala na testa dele [...] tirando os outros tiros que foram dados quando ele já estava deitado, o senhor confirma isso ou a perícia mentiu
?

Weverton
:
Ele não estava deitado
.

MP
:
Estava, ele caiu e o senhor continuou atirando
.

Weverton
:
Ele foi só dois tiros que eu me lembro
;

MP
:
Não foram só dois tiros
. Aí isso aqui me pegou,
o senhor entra na casa, dá um tiro no meio da testa de um coitado dormindo e isso eu vou provar aqui, daí ele cai e o senhor dá mais três tiros
para provar que ele não volte, que
ele realmente morra, na frente da mulher dele, de uma criança
[...] a mulher grávida implorando para não matar e mesmo assim o senhor o matou.
Aí depois de matar o sujeito, o senhor volta para o carro, onde o senhor fala que o MAYKON já estava e fala que não conhecia o JOÃO
[...]. E aí quando termina de executar uma pessoa [...] volta para o carro e fala para o JOÃO que é um sujeito que você tá falando que nem conhecia você:
‘ô rapaz, acabei de matar um sujeito ali, estou fugindo para Cuiabá’ e o JOÃO vai e fala: ‘ah, vamos, eu vou entrar no carro com o assassino e vou embora’. Foi isso que aconteceu?

Weverton
: Não, falei para ele que tinha acabado de brigar.

MP
: Não, você falou antes aqui que tinha matado. Falou: ‘ô meu amigo, acabei de matar, quer continuar no bar com as outras pessoas ou ir embora comigo para Cuiabá?’

Weverton
:
Não foi para Cuiabá, nós voltou para Tangará
.

MP
: Isso não faz muita diferença [...] qualquer lugar [...]
vai entrar no carro com um assassino
[...]?

Weverton
:
Ele achou que não ia acontecer nada com nós
. Não sei porque ele ficou no bar.

Defesa
: Você disse que parou lá no Distrito de Currupira para tomar uma cerveja [...] quanto tempo mais ou menos ficaram lá até acontecer esse problema?

Weverton
: Chegamos meados de sete até às dez que foi que aconteceu. Estávamos tomando só cerveja. Fiquei um pouco embriagado.

Defesa
: No momento do desentendimento, o JOÃO viu?

Weverton
: Acho que ele não viu não. E o MAYKON também não porque ele tava dentro do carro.

Defesa
: [...] após a ameaça, você acompanhou ele [...] praticamente ficou na porta [...] não chegou a entrar totalmente, viu algo na mão dele mas não identificou o que estava na mão dele [...]
viu mais alguém na casa? A esposa
?

Weverton
:
Não vi ninguém
.

Defesa
:
Não teve cara a cara com a esposa, com o filho
?

Weverton
:
Não, ninguém
.

Defesa
: A esposa da vítima [...] chegou a pedir para você não fazer nada com ele, isso não aconteceu?

Weverton
: Não, eu nem vi ela.

Defesa
: Inclusive
ela te reconheceu
[...].

Weverton
:
Eu não vi ela
.

Defesa
: Depois dos dois disparos [...] retornou para o bar para chamar os demais. O JOÃO estava onde?

Weverton
: Perto da mesa [...].
O carro estava na frente de onde estavam os outros carros [...] bem perto. Entrei no carro, pegar um cigarro e chamei eles para ir embora. Entrei no banco da frente e o JOÃO no de trás. Eu chamei ele para ir embora
[...].

Defesa
: Chamou para ele ir embora porque?

Weverton
: Porque ele falou que ia pegar uma carona com nós [...] quando já estávamos jogando sinuca.

Defesa
:
Você falou para eles o que tinha acontecido
?

Weverton
:
Sim, ele tinha consciência. Ele e o MAYKON
.

Defesa
: Da partida do carro [...], quanto tempo demorou para perceber a polícia atrás de vocês?

Weverton
: Entre o Currupira [...] foi até chegar na entrada de Porto Estrela, nós estávamos devagar na condução da via, foi uns 25minutos.

Defesa
: Eu moro aqui tem muito tempo, então tenho costume de fazer esse percurso para Cuiabá. E quando a gente passa em Currupira, tem vários barzinhos, bem na beira da pista [...] era na beira?

Weverton
: Na beira que paramos [...].

Defesa
: Quando vocês perceberam que a polícia estava atrás ele pediram para parar?

Weverton
: Deu farol alto [...], começaram a atirar [...] no meio da população. Nós entramos em Barra do Bugres [...], não lembro se passamos na Praça da Prefeitura [...]. Não me recordo, só vi que a gente já tinha passado do pedágio [...]. Porque eu tava tanto embriagado [...].

Defesa
: Não entendi sobre o pedágio.

Weverton
: Nós estávamos rodeando a cidade, eu não sei se rodeamos dentro da cidade, só sei que quando eu vi a gente já tinha passado do pedágio. Eu pedi para o menor parar, ele não queria parar [...].

Defesa
: O pedágio fica bem mais pra frente de Barra do Bugres [...] então esse momento que vocês passaram por Barra que vocês poderiam ter ido direto na pista você não se lembra [...]?

Weverton
: Isso, não me recordo. Na entrada de Porto Estrela [...] eles começaram a atirar. Única coisa que me recordo que o MAYKON falou na civil que a polícia pegou e estava atirando no meio das pessoas na nossa direção. Foi de manhã cedo quando chegamos na Civil.

Defesa
: Você e o MAYKON já se conhecia [...] essa história de facção [...]?

Weverton
: Não tenho participação e não sei se o MAYKON e nem o JOÃO têm.

MP
: [...] duas coisas que você falou para a Defensora. O JOÃO falou na Delegacia [...].

Weverton
: Foi o menor MAYKON.

MP
:
O senhor falou que não faz parte de facção, só que, caso a Dra. Queira dar uma olhada, eu não juntei porque não é sobre esse fato, mas nos autos 1002198-39.2023 o senhor teve uma passagem por homicídio em tangará [...] e seu depoimento naquele processo [...] assinado, o senhor negou o homicídio lá, mas confessou ser membro do Comando Vermelho [...] porque naquele processo o senhor falou que era e no de agora não é mais
[...]?

Weverton
:
Quando você está amarrado e apanhando, é fácil eles colocar no computador o que está escrito
[...].

MP
: A polícia que botou isso então,
eles foram tão bonzinhos com você que nesse depoimento que você falou que era faccionado, a polícia escreveu que você não participou do homicídio
[...] então se a polícia queria te incriminar ela já colocaria o homicídio também, mas eles foram tão bonzinhos que [...] você não participou [...]? Eu não entendo como a polícia quer te prejudicar em uma parte e de beneficiar em outra?

Weverton
: Na audiência eles foram falando isso [...].

MP
: Você entendeu minha pergunta. Se a polícia queria te incriminar [...] só para deixar claro para os jurados que é outro homicídio [...] lá [...] você esclareceu que não matou, mas confessa que é do Comando [...] então [...] a polícia está defendendo o senhor?

Weverton
: Estamos falando de Currupira ou de Tangará?”
(mídia: Parte 06 - JÚRI - 1000618-18.2023.8.11.0008 - Júri Dia 15.01.25 - Inter. Weverton Carlos.mp4).

“
João
: Eu tava vindo de Jangada, tava na casa da minha avó lá. Peguei uma carona de Jangada até Bauxi, depois peguei uma carona com eles. Eu estava em Bauxi [...], barraca onde vende salgado [...]. Peguei carona com eles lá [...]. Encontrei eles lá, eu estava parado pedindo carona [...]. Estava vindo para Tangará [...]. Eles pararam no bar, falaram que iam comprar um cigarro, foram lá, fiquei esperando, depois eles entraram e saíram na BR normal. Saíram normal, andando [...]. Eu pedi carona no meio da rua, até que eu parei e pedi para alguém [...]. Os dois estavam no carro [...]. Desceram em Currupira para comprar cigarro. Eu não desci do carro em momento nenhum. Eu fiquei lá rapidão mexendo no celular [...]. Ficaram uns vinte minutos [...].

Juíza
: Eles voltaram andando, correndo, normal?

João
: Chegaram normal, andando [...]. Conheci eles naquele dia. O outro lá falou que me conhecia de uma festa, mas não conhecia nenhum deles.

Juíza
: Vamos por partes... O senhor ficou dentro do carro, eles desceram para comprar cigarro, voltaram vinte minutos depois. Eles voltaram dizendo que alguma coisa tinha acontecido?

João
: Que tinham feito uma cagada. Os dois falaram. Entraram no carro e fomos. Andemos tanto, depois veio um carro chegando, ligando a sirene, já era a polícia [...]. Eu nem sei o que aconteceu, já fui acordar lá na UPA [...].

Juíza
: O WEVERTON no bar, você viu se ele trombou com alguém?

João
: Não sei, porque eu tava no carro, mexendo no celular.

Juíza
: Quando eles voltaram [...] você perguntou?

João
: Eles não responderam [...]. Para mim não tinha homicídio.

Juíza
: Viu se algum voltou com uma pistola ou arma dentro do carro?

João
: Momento nenhum.

Juíza
: Faz parte de alguma facção?

João
: Não.

Juíza
: Por que o WEVERTON menciona que já conhecia o senhor, que vez ou outra se falavam?

João
: Eu nem sei como ele tá falando que me conhece, eu nunca vi ele [...]. Tudo isso foi por conta de uma carona [...].

Juíza
: Tudo isso aconteceu, o senhor não sabia, só estava lá porque pediu uma carona [...].

João
: Para voltar para Tangará da Serra. Em Jangada peguei a primeira carona [...] até Bauxí, lá eu fiquei pedindo carona de novo e eles passaram e me pegaram lá [...]. Tava descendo para Tangará.

MP
: Quando o senhor foi ouvido na Delegacia estava com advogado?

João
: Estava.

MP
: E mesmo acompanhado, o senhor falou que já tinha condenação por tráfico e roubo e por que agora está falando que não tem?

João
: Não tem condenação, até agora não deu. Esse roubo não tem. De menor eu tive passagem por roubo, mas de maior não. Só o tráfico.

MP
: [...] na página 97 [...] tem seu histórico criminal [...]. Consta que você tem direção perigosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, quadrilha, porte de drogas, desobediência [...], receptação, outra quadrilha, a maioria de Tangará da Serra [...].

João
: Eu não tenho essas passagens não [...].

MP
: No dia dos fatos, quando o senhor pediu essa carona estava onde e indo para onde?

João
: Indo para Tangará da Serra que era meu aniversário.

MP
: Por que você decidiu pegar carona [...]?

João
: Eu tinha pegado uma carona em Jangada já era sete da noite, aí quando o cara me trouxe até Bauxí quase nove e pouco [...].

MP
: Aí você pediu a carona e quem tava dirigindo?

João
: Era o menor.

MP
: Porque o WEVERTON disse que era ele quem tava dirigindo e o menor só pegou o carro para ir embora.

João
: Não, porque quando eu vi quem tava dirigindo era o menor.

MP
: Então o WEVERTON falou que era ele e você que era o menor [...]. Você pegou a carona antes deles pararem no bar certo?

João
: Isso.

MP
: Ou você ou o WEVERTON está mentindo. Aí você pegou uma carona [...].

João
: Bauxi até Currupira eu não sei a distância [...].

MP
: Estava viajando com dois desconhecidos, falaram que iam descer para pegar um cigarro e aí [...]. Você falou que eles levaram uns 20 minutos.

João
: Bastante tempo [...] tinha música, um monte de gente. Pararam de frente para o bar.

MP
: Você tava olhando eles, quando eles desceram, de onde você estava olhando, você estava vendo [...]. Vi que tinha gente lá. Viu o WEVERTON brigando com o Moisés?

João
: Não vi inguém brigando. Fiquei mexendo no meu celular. Eu não vi [...].

MP
: Outro ponto que alguém mente. Eles ficaram ali, enrolando, aí quando eles saíram do bar, entraram em alguma casa ou já foram para o carro?

João
: Eles entraram direto no carro.

MP
: Então eles nem chegaram a ir na casa do Moisés. Porque ele fala que foi até lá e matou ele lá.

João
: Só vi ele saindo, o carro tava de frente para o bar, eles foi saindo e entrando no carro e nós saímos.

MP
: Então você não sabe quem matou o Moisés?

João
: Não. Não faço ideia.

MP
: Eu vi vocês dois conversando desde a audiência de instrução [...] e ele te contou se matou o Moisés?

João
: Eu estou em Tangará [...] aqui fiquei no isolamento.

MP
: Eu sei a resposta, mas quero que você me fale: por que um preso é colocado no isolamento?

João
: Porque consideraram que eu era faccionado.

MP
: Então os policiais penais te confundiram como faccionado?

João
: Não, eles não estão ligando se é faccionado ou não [...]. Só querem saber de judiar de você.

MP
: E aí você falou que eles chegaram do bar, não passaram pela casa e falaram assim: “fizemos uma cagada”. E aí você perguntou [...] e eles ficaram mudos?

João
: Uma cagada, saímos com o carro [...].

MP
: Mesmo você não conhecendo, você falou que iria com eles?

João
: Eu ia ficar rodado na rua?

MP
: Mesmo não sabendo da cagada? Nem insistiu?

João
: Nem insisti, se nem conhecia eles [...].

MP
: O MAYKON falou hoje que ele ficou o tempo todo no carro e vocês que saíram, o menor mentiu?

João
: Rapaz, esse guri tem que falar a verdade!

MP
: Você não é faccionado?

João
: Não sou.

MP
: Os sete meses que você ficou preso junto com o WEVERTON, foi a prisão desse processo?

João
: Sim [...].

Defesa
: Em relação a essa questão de ser faccionado, quando você chegou na cadeia de Barra do Bugres, você foi colocado de imediato no isolamento. E o WEVERTON?

João
: Também. Na mesma ala.

Defesa
: Esse isolamento tem várias celas?

João
: Uma cela com doze camas para dormir.

Defesa
: Por que vocês foram levados para esse isolamento?

João
: O Diretor falou que nós éramos perigosos [...].

Defesa
: Ele considerou vocês como faccionados?

João
: Isso.

Defesa
: O local dos fatos [...] pegou uma carona em Jangada, parou em Bauxi. Bauxí fica depois ou antes de Currupira?

João
: Depois [...].

Defesa
: Para quem vem de lá para cá, então primeiro Bauxi, Currupira e depois Barra. Aí lá em Bauxi você pegou carona com eles e parou em Currupira [...]. Os dois desceram ?

João
: Só os dois e eu fiquei dentro do carro [...].

Defesa
: Retornaram os dois e aí você estava no banco?

João
: De trás [...]. Saímos sentido Barra do Bugres [...]. Eles não falaram mais nada [...] continuamos e na hora do pedágio a polícia chegou.

Defesa
: Quando eles saíram então, vocês vieram sentido Barra do Bugres?

João
: Isso. Só percebi que a polícia estava chegando quando estávamos perto do pedágio [...].

Defesa
: Mas vocês não estavam indo em direção à Tangará?

João
: Sim, mas passamos aqui em Barra. Porque de Currupira viemos para Barra [...]. Aqui eles atiraram e furaram pneu [...] do carro.

Defesa
: E com pneu furado vocês chegaram até Assari?

João
: Sim”
(mídia: JURI - 1000618-18.2023.8.11.0008 - Juri Dia 15.01.25 - Inter. Joao Vicente.mp4)

Diante do acervo probatório coligido não se pode dizer que a decisão dos jurados –
reconhecendo a existência dos crimes
– pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso em apreço, verifica-se que as narrativas apresentadas pelos apelantes e pelo adolescente envolvido na empreitada criminosa carecem de respaldo no conjunto probatório, revelando-se
flagrantemente dissonantes entre si
.

A fim de melhor evidenciar as incongruências das versões, adoto a sistematização em tópicos, contrapondo-as com a prova oral produzida no
iter
processual, de modo a destacar, de forma clara e objetiva as contradições apresentadas pelos acusados que enfraquecem a tese defensiva,
verbis:

(
1
)
Versões conflitantes sobre a condução do veículo
:

1.1
)
WEVERTON
afirmou, inicialmente, que viajava de carona com MAYKON, mas, logo em seguida, declarou ser ele o próprio condutor do Fiat Palio branco, supostamente pertencente a um familiar, cujo nome não soube informar;

1.2
)
MAYKON
declarou que pilotou o automóvel durante todo o trajeto, inclusive no momento do sinistro;

1.3
)
JOÃO
disse que o adolescente estava dirigindo desde o instante em que pegou carona com eles no Distrito de Bauxí.

(
2
)
Trajeto ilógico
:

2.1
)
WEVERTON
sustentou que seguia de Tangará da Serra para Cuiabá, mas, após o homicídio, resolveu retornar para Tangará, sem apresentar justificativa plausível.

2.2
)
JOÃO
alegou ter saído de Jangada e embarcado no veículo em Bauxí, embora essa versão não se harmonize com a geografia do percurso (Jangada situa-se após o Distrito de Currupira no percurso Tangará → Cuiabá), tornando seu relato inverossímil.

2.3
)
MAYKON
afirmou, na fase policial, que saíram de Tangará em direção à Barra do Bugres, parando em Currupira, mas, em juízo, alterou a narrativa e disse que estava indo para Bauxí, onde pousaria na residência de uma tia.

(
3
)
Divergência sobre o encontro de João Vicente
:

3.1
)
WEVERTON
disse que conheceu JOÃO em um bar de Currupira, ocasião em que este o teria convidado para jogar uma partida de sinuca;

3.2
)
JOÃO
afirmou que já havia pegado carona com a dupla em Bauxí, permanecendo no veículo em Currupira, enquanto os dois comparsas desceram para comprar cigarro e retornaram cerca de vinte minutos depois;

3.3
)
MAYKON
, por sua vez, declarou que JOÃO embarcou em Barra do Bugres, versão que destoa de ambas as anteriores.

(
4
)
Dinâmica do homicídio
:

4.1
)
WEVERTON
alegou ter se desentendido com a vítima no bar, após uma suposta ameaça por ela proferida e, mesmo assim, passou a persegui-la, sozinho, até a residência dela, onde teria efetuado dois disparos do lado de fora, sem visualizar outras pessoas no imóvel;

4.2
)
ALINE
e
KAUÃ
afirmaram, de forma categórica, que dois homens armados [WEVERTON e MAYKON] invadiram o quarto e executaram Moisés com quatro disparos, logo após ele tentar se levantar, circunstância corroborada pelos laudos necroscópico e de local de crime;

4.3
)
MAYKON
declarou, na fase inquisitiva, que não conhecia a vítima, mas que o grupo se dirigiu até sua residência em Currupira para matá-la, por suposta vinculação dela com facção rival; em plenário, contudo, alterou a versão, dizendo que o homicídio teria ocorrido no bar, sustentando que, na ocasião, permaneceu no carro;

4.4
)
JOÃO
também afirmou que o episódio se deu no bar, e que foi ele quem permaneceu no carro, enquanto WEVERTON e MAYKON retornaram, depois de vinte minutos, mencionando que “
tinham feito uma cagada
”.

(
5
)
Vinculação com facção criminosa
:

5.1
) Em sede policial,
MAYKON
confessou integrar o Comando Vermelho, relatando que a missão era executar Moisés por rivalidade faccionada; em juízo, negou tais declarações, imputou falsidade ao seu termo de depoimento e tentou isentar os apelantes, ora dizendo que permaneceu no carro, ora insinuando a ocorrência de uma briga no interior do bar;

5.2
) Durante a instrução plenária, o Ministério Público mencionou outro processo em que
WEVERTON
teria admitido integrar a mesma facção, relacionado à prática de outro homicídio; todavia, neste feito, o apelante negou veementemente qualquer vínculo com o grupo criminoso;

5.3
)
JOÃO
também negou envolvimento com facções, mas, ao lado de WEVERTON, foi colocado em isolamento no Presídio de Barra do Bugres, por serem reconhecidos como internos perigosos e faccionados;

5.4
) Os
policiais militares
, ademais, descreveram o
modus operandi
típico das facções, do histórico penitenciário de isolamento compatível com a dinâmica factual e de todas as circunstâncias que evidenciam a conexão dos agentes com o grupo criminoso.

(
6
)
Negativa de participação de João Vicente
:

6.1
)
JOÃO
afirmou que, após pegar carona, permaneceu no interior do veículo enquanto WEVERTON e MAYKON desceram em Currupira, tendo seguido viagem sem saber do homicídio, até serem perseguidos pela polícia, próximo ao posto de pedágio;

6.2
) Os
Policiais Militares
, entretanto, foram uníssonos em afirmar que avistaram o veículo dos acusados logo após o crime e que JOÃO estava em seu interior, circunstância reforçada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de exame de corpo de delito que constatou lesões decorrentes do acidente automobilístico;

6.3
)
MAYKON
disse, inicialmente, que, no bar, tomou refrigerante, enquanto os apelantes ingeriram cerveja e, em ocasião posterior, estes ingressaram na casa da vítima para matá-la; em juízo, contudo, mudou a versão, dizendo que todos estavam bebendo cerveja no bar, momento que retornou ao veículo e não presenciou mais nada.

6.4
)
WEVERTON
alegou ter agido sozinho, mas reconheceu ter informado os demais sobre a execução, de modo que JOÃO, mesmo ciente, optou por permanecer com o grupo e seguir viagem;

(
7
)
Reconhecimentos e provas técnicas
:

7.1
)
ALINE
reconheceu WEVERTON como autor dos disparos e identificou MAYKON na retaguarda, também armado;

7.2
)
KAUÃ
confirmou a presença de dois indivíduos na sua residência, identificando WEVERTON;

7.3
) O laudo balístico comprovou que a pistola apreendida no veículo era a mesma utilizada no homicídio;

7.4
) Embora
WEVERTON
tenha admitido apenas dois disparos, a perícia confirmou quatro tiros, sendo o primeiro na face da vítima e os demais quando já estava caída;

7.5
)
MAYKON
negou ter entrado na casa da vítima e disse não ter visto ou ouvido os disparos, o que contrasta com o reconhecimento inequívoco feito por ALINE, que o situou armado dentro do quarto;

7.6
)
JOÃO
afirmou desconhecer a execução, limitando-se a relatar que ouviu dos comparsas que “tinham feito uma cagada”; todavia, WEVERTON foi claro ao dizer que comunicou a todos sobre o homicídio, e mesmo assim JOÃO decidiu permanecer em sua companhia.

(
8
)
Divergências quanto ao início da perseguição
:

8.1
)
WEVERTON
disse que só percebeu a aproximação da polícia próxima a Porto Estrela, após já estarem em fuga;

8.2
)
MAYKON
afirmou que, tão logo deixaram Currupira, passaram a ser perseguidos por viaturas;

8.3
)
JOÃO
declarou que somente notou a perseguição quando já se aproximavam do pedágio de Barra do Bugres;

8.4
) Os
policiais militares
, por sua vez, esclareceram que a perseguição teve início após populares os informarem sobre o homicídio, quando avistaram o Pálio branco, próximo a um bar no distrito de Currupira, saindo em alta velocidade.

8.5
) Embora não tenha visto o veículo ou o início da perseguição,
KAUÃ
informou que, logo após a execução de Moisés, os atiradores buscaram se evadir rapidamente do local, tanto que ouviu o “
cantar de pneus
” de automóvel.

Não se pode olvidar que no processo penal recai sobre a acusação o ônus de demonstrar, de forma suficiente, os fatos que embasaram a pretensão punitiva. Com efeito, havendo provas suficientes produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram o envolvimento dos recorrentes nos crimes que lhes são imputados, impõe-se a análise quanto a existência de elementos capazes de infirmar tais evidências – o que, como já exposto,
não foi demonstrado pela defesa
.

Diante dos elementos colhidos na instrução criminal, não é possível afirmar que a decisão dos jurados – ao reconhecer a autoria atribuída aos apelantes,
seja direta ou mediata
– revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo à luz da interpretação consolidada pela doutrina e jurisprudência, que reserva tal expressão para decisões teratológicas, aberrantes e flagrantemente dissociadas do conjunto probatório. Confira-se:

“
[...] é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Destarte, diante da existência de elementos probatórios que confirmam, com elevadíssimo grau de certeza, a autoria do
crime doloso contra a vida
, e ausentes provas mínimas a amparar a tese defensiva, revela-se incabível suas absolvições.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”. A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

No que concerne à exclusão das qualificadoras,
melhor sorte não assiste à defesa
.

Com relação ao
motivo torpe
, o adolescente MAYKON afirmou que a execução da vítima ocorreu em razão de esta ter sido “decretada de morte” pelos líderes do Comando Vermelho, em virtude de seu suposto envolvimento com facção criminosa rival.

Trata-se de motivação destituída de qualquer amparo ético-jurídico, fundada em práticas ilícitas e no exercício de poder paralelo típico das facções criminosas, o que acentua o desvalor do comportamento e a gravidade da censura penal que lhe deve ser atribuída. Confira-se:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação torpe [...] encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que os recorrentes, por pertencerem à facção rival da vítima, ceifaram a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo [...]”
(TJMT, N.U 1001068-36.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“[...] As qualificadoras do motivo torpe [...] foram mantidas com base em provas concretas que evidenciam a rivalidade entre facções [...]
” (TJMT, N.U 0001815-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“[...] Quanto às qualificadoras, saliento que elas não são manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas. Em relação ao motivo torpe, há prova testemunhal a afirmar que o ofendido foi morto em decorrência de rixas entre facções criminosas [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.482/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No mesmo sentido, deve ser mantida a qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, pois, conforme demonstrado nos autos, o crime aconteceu no período noturno, oportunidade em que WEVERTON e o adolescente MAYKON invadiram a residência para executar o homicídio.

Consoante as provas coligidas, o ofendido estava repousando junto de seus familiares quando foi surpreendido pelos agentes, que acenderam a luz do quarto, ordenaram que se levantasse e, antes mesmo de alcançar outro cômodo, passou a ser alvejado pelos diversos disparos de arma de fogo.

Neste viés, diante do cenário fático delineado, não se põe dúvida de que existem elementos concretos da presença da qualificadora,
verbis
:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] [...] Manutenção das qualificadoras. Dosimetria das penas adequada. Recurso desprovido [...] Se a forma de agir demonstra o “modo inesperado e repentino”, caracteriza-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, especialmente porque as vítimas estavam desarmadas, no período noturno, dentro da residência [...]”
(TJMT, N.U 0004202-67.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] os réus participaram da conduta do adolescente, que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do [...] recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atacada de surpresa com disparos no interior de sua residência [...]. In casu, a partir do depoimento do executor direto do crime, infere-se que [...] a vítima seria atacada de inopino no interior da sua residência, sem lhe dar oportunidade de defesa. Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos [...]
” (TJDFT, Acórdão 1816221, 0700925-11.2022.8.07.0002, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.)

“
[...] Há maior reprovabilidade da conduta quando a vítima é morta no interior de sua residência, “durante o período noturno, o que excede a elementar do tipo, de modo a permitir a depreciação das circunstâncias do crime” (TJMT, N.U 0000236-77.2017.8.11.0032) [...]
” (TJMT, N.U 1000020-95.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

Demais disso, não se pode olvidar que o conjunto probatório evidencia que os apelantes, em comunhão de esforços com o adolescente, integram a organização criminosa “Comando Vermelho” e, embora não tenham sido denunciados especificamente pela prática do delito previsto na Lei n. 12.850/2013, associaram-se com a finalidade precípua de executar o homicídio da vítima, cumprindo ordens emanadas da facção.

Nesse aspecto, cumpre destacar os seguintes elementos produzidos durante a instrução: (
i
) na fase policial, o adolescente MAYKON, ouvido na presença de uma Conselheira Tutelar, confessou expressamente que todos eram membros do Comando Vermelho e que a missão atribuída ao grupo era matar Moisés, em razão da suspeita de ele integrar facção rival; (
ii
) o apelante WEVERTON responde a outra ação penal por homicídio praticado no contexto da mesma organização criminosa, ocasião em que chegou a admitir sua vinculação ao grupo, circunstância inclusive suscitada pelo Ministério Público durante a Sessão Plenária; (
iii
) após suas prisões, WEVERTON e JOÃO foram imediatamente encaminhados ao isolamento no ergástulo onde estiveram segregados preventivamente, medida adotada diante dos fortes indícios de que integravam organização criminosa, em consonância com os protocolos de segurança penitenciária; (
iv
) os familiares da vítima, ALINE e KAUÃ, relataram de modo firme e coerente que WEVERTON, acompanhado de MAYKON, arrombou a porta de entrada da residência, rendeu a vítima e, sem dar-lhe chance de defesa, efetuou disparos letais, com arma de fogo que foi posteriormente identificada pelo exame balístico como a mesma apreendida em poder do grupo; (
v
) os policiais militares esclareceram que o
modus operandi
do crime se amolda à forma de atuação típica da facção: três executores, sendo pelos menos um conhecedor da região e a presença de um adolescente incumbido de assumir a autoria, estratégia usualmente utilizada para minimizar as consequências penais dos demais integrantes e facilmente observada no caso em espeque.

Some-se a tais elementos o fato de que a execução da vítima não decorreu de um suposto desentendimento ocasional, mas de ação preordenada, com divisão de tarefas, apoio logístico e subsequente fuga coordenada, fatores que afastam qualquer hipótese de crime isolado e corroboram a existência de vínculo associativo estável.

À vista desse cenário, revela-se imperiosa a manutenção da condenação pelo delito conexo, porquanto demonstrada a
associação criminosa
entre os agentes para a prática do homicídio qualificado. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO [...] A configuração do delito de associação criminosa também se mostra comprovada pela atuação coordenada entre os envolvidos, a permanência da atividade criminosa e os depoimentos de que o grupo veio de outra localidade com o fim específico de eliminar integrantes de facção rival [...] A associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e organizado para a prática de delitos, o que se verifica na atuação coordenada entre os envolvidos [...]”
(TJMT, N.U 1003533-74.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENDIDA REFORMA PARA A CONDENAÇÃO, DIANTE DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS

– TESTEMUNHO POLICIAL QUE SE MOSTRA VÁLIDO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL [...] SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR QUANTO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] “Diante do conjunto probatório reunido nas fases inquisitorial e judicial, constata-se que o apelado integrava organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e utilizou, inclusive, da participação de um menor de idade para a prática de tentativa de homicídio ordenada pela facção — circunstância que foi confessada de forma extrajudicial e judicial pelo apelado. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer sua condenação pelos crimes de associação criminosa armada e corrupção de menor [...]

“1. Comprovada a associação estável e permanente à organização criminosa, configura-se o crime previsto no artigo 288, do Código Penal

[...]
” (TJMT, N.U 1017533-98.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – TESTEMUNHO POLICIAL QUE SE MOSTRA VÁLIDO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL [...] Se do conjunto probatório formado em ambas as fases do processo é possível extrair que a apelante participou da organização criminosa Comando Vermelho, inclusive ordenando a prática de delitos em nome da organização e utilizando-se de menor para a sua execução, fato confessado extrajudicialmente, torna-se imperativa a reforma da sentença para impor a condenação pelos crimes de Associação Criminosa [...]
” (TJMT, N.U 1010924-02.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Outrossim, restando comprovada a participação de adolescente na empreitada criminosa, bem como o emprego de arma de fogo para a consecução do delito, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no
parágrafo único do artigo 288, do Código Penal
,
verbis
:

“[...] Deve incidir a majorante consistente no fato de a associação ser armada e de ainda envolver a participação de adolescente, porquanto ficou comprovado que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e com a participação de um inimputável, elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem a todos os apelantes [...]”
(TJMT, N.U 1003230-22.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“
[...] Incide a causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal quando a associação é armada ou há a participação de criança ou adolescente no grupo [...]”
(TJDFT, Acórdão 1352463, 0002364-31.2018.8.07.0005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJe: 12/07/2021.)

De igual modo, a configuração do delito previsto no artigo 244-B do ECA exige apenas a comprovação da participação de adolescente na prática criminosa, em companhia de agente imputável, à luz da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

No caso
sub judice
, os elementos probatórios são mais que suficientes para evidenciar o envolvimento do adolescente MAYKON na prática criminosa, motivo pelo qual não se justifica a absolvição dos apelantes quanto ao delito de
corrupção de menor
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap nº 44278/2018) [...]”
(N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

“[...] Sendo as provas extraídas dos autos bastantes para condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, em especial pela delação extrajudicial do adolescente infrator e do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências que culminou na prisão dos envolvidos, a condenação é medida impositiva [...]”
(N.U 0009935-96.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

“[...] Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ) [...]”
(N.U 0004127-31.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023)

No que tange à readequação das penas, não verifico nenhuma incongruência na dosimetria elaborada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

In casu
, mostra-se correta a valoração negativa da
culpabilidade
dos agentes, porquanto a conduta – invadir a residência da vítima, surpreendê-la durante o repouso noturno e executá-la diante da esposa gestante e dos enteados – transcende os limites do tipo penal e legitima a exasperação da pena-base, em razão da acentuada reprovabilidade do comportamento.

Nesse sentido:

“[...] A culpabilidade do agente que invade a residência das vítimas durante a madrugada, arrombando a porta de entrada, e as executa com disparos na cabeça durante o repouso noturno, demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial [...]”
(TJMT, N.U 0001647-32.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“[...] O fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [...] “revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada” para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001) [...]”
(TJMT, N.U 0003738-72.2003.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“[...] Consoante premissa do STJ, “na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, (...) justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade” (AgRg no AREsp 1805308/AL) [...]”
(TJMT, N.U 1002084-12.2020.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Na segunda fase, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido como qualificadora, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri valorou-a como agravante genérica, nos termos do artigo 61, II, “c”, do Código Penal, sem ter sido considerada em qualquer outra etapa da dosimetria, o que é amplamente reconhecida pela jurisprudência
[2]
e não pode ser considerada como
bis in idem
.

Por este motivo, no tocante à dosimetria de
JOÃO
, agravou-lhe a pena-base em 1 (um) ano; enquanto em relação à
WEVERTON
, compensou-a com a atenuante da menoridade relativa, e, por reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduziu ainda a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto).

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fixou-as nestes termos: (
I
) 14 (quatorze) anos de reclusão para
JOÃO
; (
II
) 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão para
WEVERTON
.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas intermediárias foram estabelecidas em seus patamares mínimos. Todavia, na terceira fase da dosimetria, o Juiz-Presidente aplicou a majorante prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, elevando a reprimenda em 1/2 (metade), em razão da gravidade concreta do delito.

O referido dispositivo legal autoriza o aumento da pena até a metade quando “
a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente
”.

In casu
, o recrudescimento mostra-se proporcional e justificado, pois restou demonstrado que, pelo menos, dois agentes se encontravam armados, sendo um deles o próprio adolescente, durante toda a empreitada criminosa.

Além disso, a utilização de pistola calibre 9mm – arma de uso restrito e com numeração raspada – e a realização de, ao menos três disparos, um dos quais atingiu a vítima na região frontal esquerda, causando-lhe a morte, reforçam a gravidade da conduta e legitimam o aumento aplicado na dosimetria.

Colho precedente da jurisprudência pátria:

“[...] É adequada a utilização da fração máxima de 1/2 (metade), prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, desde que esteja devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto [...]”
(TJDFT, Acórdão 1687627, 0005915-72.2016.8.07.0010, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 20/04/2023.)

Neste diapasão, conservo as penas em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No tocante ao delito tipificado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas intermediárias foram fixadas no mínimo legal e, apenas na fase final da dosimetria, o Juiz-Presidente aplicou a causa de aumento prevista no §2º do referido diploma legal, majorando-as na fração de 1/3 (um terço).

Assim, revela-se escorreita a fixação da reprimenda definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Considerando a aplicação do concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal e, tratando-se de delitos punidos com reclusão, impõe o somatório das reprimendas, que devem ser conservadas no
quantum
fixado na sentença condenatória, quais sejam:

(I)

JOÃO
: 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado e pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

(II)

WEVERTON
: 13 anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

Por fim, não merece acolhimento o pedido de concessão da Justiça Gratuita.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o(s) agente(s) ser(em) assistido(s) pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados
” (TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos defensivos, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

[2]
Conf. STJ, AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; REsp n. 2.133.549/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025